Tribunal: TJDFT
Processo: 0726929-96.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. VERBA DE SUCUMBÊNCIA. CARÁTER ALIMENTAR. CAUÇÃO. DESNECESSIDADE.
I – Os honorários de sucumbência possuem a natureza de verba alimentar, de maneira que a caução pode ser dispensada, nos termos do art. 521, caput, do CPC. Ademais, salvo melhor juízo, o credor tem condições de suportar a reversibilidade do julgamento na hipótese de provimento do Recurso Especial.
II – Deu-se provimento ao recurso.